Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURIDICA NÃO COMPROVADA. ABUSO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Somente nos casos em que há abuso do direito, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a afetar diretamente a honra ou a imagem da pessoa natural ou jurídica, é que a livre manifestação do pensamento deve ser reputada ilícita, sob pena de negação do próprio direito.
2. A ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica requer comprovação. Sem elementos concretos nesse sentido, ainda que a manifestação da parte Ré em rede social possa causar aborrecimentos à Autora, a postagem realizada é impassível de legitimar o pedido de retratação e de abstenção da Requerida na expressão do seu pensamento, sobretudo quando os fatos noticiados, ante o interesse público, renderam ensejo à abertura de procedimento para investigação. Abuso do direito que não se constata. Manifestação do pensamento não reputada ilícita.
3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.